Tribunal: TJDFT
Processo: 0721299-11.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PROFESSOR. NECESSIDADE TEMPORÁRIA. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. FGTS INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais por entender pela legalidade da contratação. Alega a recorrente que o recorrido utiliza a possibilidade de contratação temporária para suprir as carências definitivas da rede de ensino, o que contraria o art. 37, IX, da Constituição Federal. Afirma que, diante da inconstitucionalidade da contratação, é devido o pagamento do valor correspondente ao FGTS relativo a todo o período em que esteve contratado temporariamente, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento do preparo por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (Id. 12473095).
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 658.026, fixou a Tese no 612, segundo a qual “Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.”
4. Considerando o citado precedente, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou as Súmulas no 17 e 18, que indicam a inexistência de nulidade na contratação de professores temporários para suprir carências remanescentes surgidas durante o ano letivo ou em razão do afastamento do titular para exercício de cargos de direção, vice-direção, coordenação e assistência pedagógica. Ademais, o Colegiado já entendia pela possibilidade de contratações sucessivas, nos termos da Súmula no 11.
5. Por sua vez, art. 2o, IV, da Lei no 4.266/2008 considera como necessidade temporária de excepcional interesse público a contratação de professor substituto, e dispõe que tal contratação temporária será realizada para suprir a falta de docente da carreira decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para capacitação e afastamento ou licença de concessão obrigatória (§ 1o, art. 2o, Lei no 4.266/2008).
6. Os documentos juntados pela parte recorrente não demonstram a ilegitimidade das contratações realizadas, ou que as contratações questionadas violaram os termos das previsões constantes do art. 2o da Lei Distrital no 4.266/2008, ônus probatório que lhe incumbia por determinação legal (art. 373, I, do CPC/2015), para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos. Dessa forma, não há nulidade na contratação temporária descrita na inicial. Válido o contrato temporário, não há que se falar em recolhimento do FGTS ante a ausência de previsão legal neste sentido.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa, porém, suspendo a exigibilidade ante a concessão da gratuidade judiciária.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.